Tribunal: TRF3
Processo: 5004744-03.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
84/1327)

5004744-03.2023.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004744-03.2023.4.03.6183

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: LUDMILLA BRAGA FERNANDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: NILCE ODILA CAMPOS - SP339501-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. INCAPACIDADE COMPROVADA À ÉPOCA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL NA DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DE DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A parte autora sustenta estar incapacitada para o exercício de suas atividades laborais e requer a reforma da sentença para concessão do benefício previdenciário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora apresenta incapacidade laboral que justifique a concessão de benefício por incapacidade; e (ii) estabelecer o termo inicial e o prazo de duração do eventual benefício previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de auxílio-doença exige a comprovação da qualidade de segurado, cumprimento da carência mínima e incapacidade temporária para o trabalho habitual por período superior a quinze dias, conforme art. 59 da Lei no 8.213/91.

O laudo pericial judicial conclui pela inexistência de incapacidade laborativa atual, embora reconheça que a autora é portadora de transtorno esquizotípico e transtorno de personalidade com instabilidade emocional.

O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo valorar o conjunto probatório de acordo com o art. 479 do CPC, especialmente quando outros elementos nos autos demonstram situação diversa.

A documentação médica juntada aos autos comprova que, na data do requerimento administrativo, em 30/05/2022, a autora apresentava incapacidade para o trabalho, tendo sido recomendado o afastamento de suas atividades laborais em razão das enfermidades psiquiátricas diagnosticadas.

Demonstrada a incapacidade na data do requerimento administrativo, é devido o benefício de auxílio-doença desde esse momento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O auxílio-doença possui natureza temporária e admite reavaliação periódica das condições de saúde do segurado pela autarquia previdenciária, nos termos dos arts. 60, 62 e 101 da Lei no 8.213/91.

Considerando o caráter temporário da incapacidade e a ausência de fixação prévia de prazo estimado, revela-se adequada a fixação da data de cessação do benefício em 120 dias a contar da publicação do acórdão, nos termos do art. 60, §9o, da Lei no 8.213/91, facultado ao segurado requerer prorrogação administrativa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão de auxílio-doença exige a comprovação da qualidade de segurado, carência mínima e incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual.

O magistrado pode afastar parcialmente as conclusões do laudo pericial quando o conjunto probatório demonstrar incapacidade laboral em momento anterior relevante para o deslinde da controvérsia.

Comprovada a incapacidade na data do requerimento administrativo, o termo inicial do auxílio-doença deve ser fixado nesse momento.

É possível fixar data estimada de cessação do benefício por incapacidade temporária, facultada ao segurado a solicitação de prorrogação administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 59, 60, §§8o a 11, 62 e 101; Lei no 8.212/91, art. 71; CPC/2015, arts. 371, 464, 479 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 576; STJ, Súmula no 111; STJ, Tema Repetitivo no 1105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004744-03.2023.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: LUDMILLA BRAGA FERNANDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: NILCE ODILA CAMPOS - SP339501-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A r. sentença (ID 358251838) julgou o pedido inicial improcedente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, todavia com a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação da parte autora (ID 358251839) em que requer a reforma da sentença. Alega incapacidade para as atividades laborais e requer a concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Da disciplina normativa acerca dos benefícios por incapacidade e auxílio-acidente

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei no 8.213/91, de 24-07-1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...).

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...).

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.”

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez (benefício por incapacidade permanente) será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Por fim, o auxílio-acidente, nos termos dos artigos 26, inciso I, e 86, da Lei de Benefícios, independe de carência e será devido ao segurado quando reduzida sua capacidade para o trabalho habitual, em razão de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei de Benefícios.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão de que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável. Trata-se do denominado "período de graça", nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. Assim dispõe:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC, “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

Examino o caso concreto.

Quanto à incapacidade, o perito judicial concluiu em 30 de julho de 2024 (ID 358251663):

“A autora é portadora de transtorno esquizotípico e de transtorno de personalidade com instabilidade emocional. O transtorno de personalidade com instabilidade emocional é um transtorno de personalidade caracterizado por tendência nítida a agir de modo imprevisível sem consideração pelas consequências; humor imprevisível e caprichoso; tendência a acessos de cólera e uma incapacidade de controlar os comportamentos impulsivos; tendência a adotar um comportamento briguento e a entrar em conflito com os outros, particularmente quando os atos impulsivos são contrariados ou censurados. Dois tipos podem ser distintos: o tipo impulsivo, caracterizado principalmente por uma instabilidade emocional e falta de controle dos impulsos; e o tipo "borderline", caracterizado além disto por perturbações da autoimagem, do estabelecimento de projetos e das preferências pessoais, por uma sensação crônica de vacuidade, por relações interpessoais intensas e instáveis e por uma tendência a adotar um comportamento autodestrutivo, compreendendo tentativas de suicídio e gestos suicidas. A autora apresenta um quadro misto de impulsividade aumentada e alguns aspectos borderline como sentimento de vazio. O que a autora chama de depressão corre mais por conta do transtorno de personalidade do que de depressão propriamente dita. Deve-se ter me mente que o transtorno de personalidade é a expressão do modo de ser do indivíduo e como tal não causa incapacidade funcional. O transtorno esquizotípico é um transtorno caracterizado por um comportamento excêntrico e por anomalias do pensamento e do afeto que se assemelham àquelas da esquizofrenia, mas não há em nenhum momento da evolução qualquer anomalia esquizofrênica manifesta ou característica. A sintomatologia pode comportar um afeto frio ou inapropriado, anedonia; um comportamento estranho ou excêntrico; uma tendência ao retraimento social; ideias paranoides ou bizarras sem que se apresentem ideias delirantes autênticas; ruminações obsessivas; transtornos do curso do pensamento e perturbações das percepções; períodos transitórios ocasionais quase psicóticos com ilusões intensas, alucinações auditivas ou outras e ideias pseudodelirantes, ocorrendo em geral sem fator desencadeante exterior. O início do transtorno é difícil de determinar, e sua evolução corresponde em geral àquela de um transtorno da personalidade. Como o transtorno esquizotípico corresponde a um transtorno de personalidade em geral não existe incapacidade laborativa associado a ele. A autora já retornou ao mercado de trabalho em abril de 2024. Não constatamos ao exame pericial a presença de incapacidade laborativa por doença mental. Para avaliação de eventual incapacidade pretérita solicitamos que a parte autora anexe seu prontuário de atendimento psiquiátrico.

Com base nos elementos e fatos expostos e analisados, conclui-se:

Não caracterizada situação de incapacidade laborativa atual, sob a ótica psiquiátrica.

Para avaliação de incapacidade pretérita necessitamos do prontuário de tratamento psiquiátrico”

O perito judicial concluiu pela ausência de incapacidade.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos dos artigos 436 do CPC/1973 e 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

Embora o laudo pericial tenha indicado a inexistência de incapacidade laboral atual, reconheceu que a autora apresenta transtorno esquizotípico e de transtorno de personalidade com instabilidade emocional.

Além disso, a documentação médica juntada aos autos (ID 358251638, fls. 08 e ss.) comprova que na data do requerimento administrativo, em 30/05/2022, a segurada apresentava incapacidade para suas atividades laborais sendo sugerido afastamento das atividades laborais devido as moléstias apresentadas.

Dessa forma, restou demonstrada a incapacidade temporária para o exercício das atividades laborais na data do requerimento administrativo. Não se tratando de incapacidade permanente, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez, sendo cabível a concessão do benefício de auxílio-doença.

Assim sendo, é devido a concessão do benefício de auxílio-doença, nos termos do artigo 59, § 1o, da Lei Federal no. 8.213/91.

Conforme jurisprudência consolidada, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do seu pedido administrativo e, na sua ausência, na data da citação (Súmula no 576, do Superior Tribunal de Justiça).

É possível a ressalva quando fixada a incapacidade em momento posterior ao requerimento administrativo. Na hipótese de benefício cessado indevidamente, o termo inicial deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação indevida. Dessa forma, o benefício é devido desde o requerimento administrativo, em 30/05/2022.

Quanto ao prazo de duração, nos termos dos artigos 101 da Lei n. 8.213/1991 e 71 da Lei n. 8.212/91, o benefício de auxílio-doença tem caráter temporário, de modo que a autarquia previdenciária não está impedida de reavaliar em exame médico as condições laborais do segurado.

A Lei Federal n. 8.213/91:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei n. 9.876, de 26.11.99)

(...).

§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017).

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017)

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017)

§ 11. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação da qual dispõe o § 10 deste artigo poderá apresentar, no prazo máximo de trinta dias, recurso da decisão da administração perante o Conselho de Recursos do Seguro Social, cuja análise médica pericial, se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da junta de recursos do seguro social, perito diverso daquele que indeferiu o benefício. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017).

(...)

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

A lei determina que o magistrado fixe data para a alta programada, "sempre que possível".

A alta programada ora instituída por lei não impede a realização de perícia para se aferir a necessidade ou não de manutenção do auxílio-doença.

Considerando que o prazo da incapacidade já transcorreu, é razoável a fixação da data de cessação do benefício (DCB) em 120 (cento e vinte) dias a contar da publicação deste acórdão, notadamente porque a parte autora poderá requerer prorrogação administrativa nos termos da lei. Inteligência do artigo 60, §9o, da Lei Federal no 8.213/91.

Apliquem-se para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual De Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente à taxa Selic

Condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação até a data da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluídas as prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula no. 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação da parte autora para determinar a concessão do benefício de auxílio-doença.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. INCAPACIDADE COMPROVADA À ÉPOCA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL NA DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DE DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A parte autora sustenta estar incapacitada para o exercício de suas atividades laborais e requer a reforma da sentença para concessão do benefício previdenciário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora apresenta incapacidade laboral que justifique a concessão de benefício por incapacidade; e (ii) estabelecer o termo inicial e o prazo de duração do eventual benefício previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de auxílio-doença exige a comprovação da qualidade de segurado, cumprimento da carência mínima e incapacidade temporária para o trabalho habitual por período superior a quinze dias, conforme art. 59 da Lei no 8.213/91.

O laudo pericial judicial conclui pela inexistência de incapacidade laborativa atual, embora reconheça que a autora é portadora de transtorno esquizotípico e transtorno de personalidade com instabilidade emocional.

O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo valorar o conjunto probatório de acordo com o art. 479 do CPC, especialmente quando outros elementos nos autos demonstram situação diversa.

A documentação médica juntada aos autos comprova que, na data do requerimento administrativo, em 30/05/2022, a autora apresentava incapacidade para o trabalho, tendo sido recomendado o afastamento de suas atividades laborais em razão das enfermidades psiquiátricas diagnosticadas.

Demonstrada a incapacidade na data do requerimento administrativo, é devido o benefício de auxílio-doença desde esse momento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O auxílio-doença possui natureza temporária e admite reavaliação periódica das condições de saúde do segurado pela autarquia previdenciária, nos termos dos arts. 60, 62 e 101 da Lei no 8.213/91.

Considerando o caráter temporário da incapacidade e a ausência de fixação prévia de prazo estimado, revela-se adequada a fixação da data de cessação do benefício em 120 dias a contar da publicação do acórdão, nos termos do art. 60, §9o, da Lei no 8.213/91, facultado ao segurado requerer prorrogação administrativa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão de auxílio-doença exige a comprovação da qualidade de segurado, carência mínima e incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual.

O magistrado pode afastar parcialmente as conclusões do laudo pericial quando o conjunto probatório demonstrar incapacidade laboral em momento anterior relevante para o deslinde da controvérsia.

Comprovada a incapacidade na data do requerimento administrativo, o termo inicial do auxílio-doença deve ser fixado nesse momento.

É possível fixar data estimada de cessação do benefício por incapacidade temporária, facultada ao segurado a solicitação de prorrogação administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 59, 60, §§8o a 11, 62 e 101; Lei no 8.212/91, art. 71; CPC/2015, arts. 371, 464, 479 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 576; STJ, Súmula no 111; STJ, Tema Repetitivo no 1105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão